Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702686-57.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Em tempo, verifico que, para cumprimento da determinação precedente, o processo deveria ser baixado à origem para expedição do ofício. Contudo, já foi incluído na 18a.sessão de julgamento, que será realizada no período de 22 a 26 de novembro, não havendo tempo hábil para cumprimento da ordem e retorno para julgamento. Assim, visando a preservar a data de julgamento, aguarde-se a realização da sessão. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito